Tribunal: TJES
Processo: 0000161-78.2021.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000161-78.2021.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE DE OLIVEIRA MAIA NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000161-78.2021.8.08.0065 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE DE OLIVEIRA MAIA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
J
O
RGE DE OLIVEIRA MAIA NETO
, em face da sentença de fls.
2
19/225
,
que
o condenou como incurso nas sanções do artigo 12
e
17, § 1º
da Lei nº 10.826/2003,
e artigo 180, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena a de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial fechado, e pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa.

Os autos informam que policiais receberam notícia de que o denunciado J
orge
praticava a fabricação e comercialização de armas de fogo no interior de sua residência. Em razão disso, foi realizada diligência no local, ocasião em que o denunciado foi flagrado portando uma arma de fogo, espécie espingarda/escopeta, calibre 12, marca Boito, n° de série GO 6159711, municiada com 09 (nove) munições do mesmo calibre. Ao ser verificada a procedência da arma no Sistema INFOSEG, constatou-se que se tratava de uma arma de fogo com restrição de furto/roubo, conforme testificado no BU n° 30719981/16.

Dado o estado flagrancial, foi realizada uma busca minuciosa na residência do denunciado onde foi encontrada 01 (uma) submetralhadora, fabricação artesanal, contendo 13 (treze) munições calibre 380, sendo 10 (dez) munições em um carregador e 03 (três) munições em outro carregador.

Ademais, foi encontrada uma cápsula deflagrada de calibre .40, 01 (uma) estrutura para montagem de uma submetralhadora, 01 (uma) peça de metalon para fabricação de carregador de submetralhadora, 02 (dois) canos de ferro para fabricar armas, 06 (seis) molas de conjunto ferrolho de arma de fogo, 02 (duas) travas de gatilho, 02 (dois) gatilhos, bem como foi localizada 01 (uma) bucha de “maconha”. Ademais, os policiais informaram que em determinado momento, notaram que o denunciado Jorge com algo grande embrulhado em um lençol, andando pelo quintal, e em razão disso resolveram abordá-lo e, de imediato, verificaram que se tratava de uma arma de fogo, possuindo restrição de furto.

O apelante apresentou razões recursais às fls. 235/251, requerendo sua absolvição ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria de suas penas-base.

Por sua vez,
o
representante do Ministério Público de 1º grau apresentou as contrarrazões recursais às fls.
2
54/257
, pugnando pela manutenção da decisão vergastada, em seus exatos termos.

A
douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra d
o
ilustre Procurador
S
ócrates de Souza
, se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto pela defesa.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do
auto de apreensão de arma de fogo e munições de fls.
24
,
e
laudo pericial de fls. 195/197
.

Dispõe o artigo 12, da Lei nº 10.826/03:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Analisando o tipo penal, constata-se que a lei visa proteger a incolumidade pública, ultrapassando a mera proteção à incolumidade pessoal, bastando, portanto, a probabilidade de dano, e não a sua ocorrência efetiva.

As provas contidas nos autos demonstram a viabilidade da tese acusatória, vejamos.

O policial militar Francisco Chagas e o agente da Sejus Hugo César Ricardo, ouvidos em juízo, na mídia de fls. 215, disseram, respectivamente:

“
(...
) que
participei da operação; depois de várias denúncias que recebemos, logramos êxito em fazer esta abordagem e pegar com as provas do crime; apreendemos ele com essas armas descritas; armas e materiais utilizados para montagem de outras armas; ele é conhecido como “Pipeiro”, mas por trás disso ele tem essa profissão ilícita né; a muito tempo ele vem participando de crimes; [...];
há
algum tempo ele já vem trabalhando junto com o
grupo do Jackson Senna, sendo ele um dos traficantes que vende drogas para ele. Inclusive há informação de que ele fazia ponto no “Babem-Brasil”; em relação a fabricação de arma de fogo, descobri logo depois, que ele pega, acho que é caneta que chama, aquelas partes que seguram os pneus da moto, da frente, uma parte que pega bastante pressão. Junto com outros materiais e esse ai, dizem que ele em casa amarra o que tem que cortar e vai em uma serralheria de um conhecido qualquer e corta nas medidas exatas, a peça que ele quiser e tal; com isso, em casa ele monta a arma de fogo; na casa dele não foi encontrado nenhum maquinário elétrico, ou seja, ele usa desse artifício para fazer as armas de fogo e fornecer para os traficantes; além disso, segundo as informações, cada arma dessa ele vendia por R$ 4.000,00 (quatro mil reais); esse negócio de “pipeiro” ai é papo furado; é um ganho muito fácil; segundo informações ele já fabricou umas vinte; inclusive teve uma troca de tiro no centro, em que o “Guigui”, segundo informações, do Boa-Vista, tentou matar um pessoal lá do Seac. Nessa briga toda deixaram uma arma cair e ficou para trás – agente mostra a metralhadora para câmera; esse produto aqui é mais um produto do Jorge; a gente apreendeu várias e temos informações de outras por aí; [...]; não tinha pipa montada lá; ESSA METRALHADORA APREENDIDA, É SIMILAR A ENCONTRADA NA CASA DE JORGE? É similar, só muda a estrutura física; o calibre dessa é 380” (transcrição feita pelo magistrado).

“
Jorge era responsável por guardar as armas do grupo criminoso comandado por Jackson Senna e, além disso, produzindo essas metralhadoras de fabricação caseiras. Em razão disso, passamos a fazer uma vigilância na casa dele. Em determinado momento, ele passou no quintal de sua residência com um volume grande na mão e, optamos por abordagem dele dentro da casa; foi quando logramos êxito em apreender a calibre 12, submetralhadora; começamos a olhar o fundo da casa, foi onde eu encontrei o material de moldes de fabricação de submetralhadora, gatilho, cano. Isso estava no fundo da casa dele, embaixo de uma pia; foi verificada que essa calibre 12 tinha uma restrição de furto/roubo da cidade de montanha; confirma o depoimento prestado em sede policial” (transcrição feita pelo
magistrado
).

Ademais, cabe destacar que o crime em análise trata-se o tipo de delito de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo a simples posse de arma de fogo, acessório ou munição.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência desta Corte:

“
(...). 1. "(...) os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social (...). 2. Basta o porte ou a posse de arma de fogo, de munição ou de acessório, de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal, uma vez que a impossibilidade de uso imediato dos artefatos não descaracteriza a natureza criminosa da conduta. 3. (...). (STJ; AgRg-REsp 1.695.811; Proc. 2017/0233194-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 14/09/2021; DJE 20/09/2021)

Sendo assim, irrelevante a demonstração de perigo concreto da conduta perpetrada pelo apelante, já que o tipo penal é preventivo, bastando portanto, para a configuração do delito, o simples enquadramento no tipo penal, o que
in casu
, restou comprovado,
razão pela qual sua conduta é típica e antijurídica, descabendo a absolvição.

Da mesma forma patente a incursão do réu nas penas do artigo 17, do mesmo diploma legal, eis que devidamente demonstrado pelos relatos dos agentes policiais que este fabricava e montava as armas de fogo e as revendia para traficantes.

O
crime de receptação também encontra-se provado nos autos eis que o réu aceitou de terceiro uma espingarda calibre 12, sem qualquer documentação ou autorização legal, sabendo ser assim, produto de crime.

Adiante, c
onforme se observa dos autos, a p
resença
de circunstâncias judicias negativas ao réu autorizam a fixação do
s
apenamento
s
basa
is
no patamar imposto pelo magistrado sentenciante
até porque, a presença de vetores desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, impede a
sua
fixação
no patamar
mínimo.

Neste sentido:

“
(...
).
IV - Em relação à proporção utilizada para exasperar a pena-mínima, registre-se que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos igualitários para cada uma das circunstâncias judiciais ali previstas, de modo a requerer uma operação aritmética ente o mínimo e o máximo de pena cominado. Assim, é possível que seja fixada a pena-base no máximo legal, mesmo que haja apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que o magistrado adote fundamentação apta a justificar tal medida. V - Nessa senda, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 578.076/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe
14/09/2020
)
.

À
mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“a reprimenda foi aplicada em patamar compatível com os dados concretos existentes no processo e, sobretudo, com as circunstâncias do caso e as condições pessoais do recorrente, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado”.

À luz de todo o exposto, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a sentença de 1º grau
.

É como voto.

Vitória, 11 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000161-78.2021.8.08.0065 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE DE OLIVEIRA MAIA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 12
E
17, § 1º
DA LEI Nº 10.826/2003,
E ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL
-
ABSOLVIÇÃO –
INVIABILIDADE –
AUTORIA DELITIVA
DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Restando demonstrado nos autos a autoria e materialidade delitiva dos crimes de posse e comércio ilegal de arma de fogo e receptação, não há que se falar na sua absolvição. 2 – A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação das penas-base em seu patamar mínimo.
3
- Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 11 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.